Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa própria na residência. Fiscalização.
A circunstância de ser em empresa própria, por si só, não impede o trabalho externo. As peculiaridades do caso, contudo – empresa de propriedade do apenado, localizada na própria residência dele, sem outros empregados ou pessoa que pudesse exercer supervisão do trabalho -, permitem inferir que a fiscalização e finalidade do benefício ficariam prejudicadas. Agravo não provido.